Tribunal: TJDFT
Processo: 0706088-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de requerimento autuado como petição cível em que Adriana Ferreira Mota pleiteia a concessão de efeito suspensivo à apelação interposta contra sentença (Id 77494860 do processo de referência) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama, que acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa e extinguiu o processo n. 0708172-42.2019.8.07.0004, sem resolução de mérito, ajuizado pela ora apelante em desfavor de Helaine Ferreira de Sousa e de UTRAFER – Comercial de Ferros Ltda., representada pela Sra. Terezinha Fernandes de Araújo. Originariamente, a requerente apresentou pedido cautelar antecedente, a fim de tornar indisponível para venda o lote 706, da Quadra 5, Setor Leste Industrial, Gama/DF, registrado junto ao 5o Ofício de Registro de Imóveis do DF, sob o n. 4.190 (Id 44928835, p. 11 do processo de referência). Deferida a medida cautelar para determinar a averbação de cláusula de inalienabilidade na matrícula do imóvel (Id 45038029 do processo de referência), sobreveio aditamento da petição inicial, contendo os seguintes pedidos (Id 48952240, p. 12 do processo de referência): (...) D) Seja confirmada a medida cautelar, já deferida liminarmente; E) Seja DECLARADA NULA a escritura pública de compra e venda firmada pelas requeridas, lavrada perante o 8o Ofício de Notas e de Protestos de títulos do DF, referente ao lote 760, da Quadra 5, Setor Leste Industrial, Gama-DF, o qual está devidamente registrado junto ao 5o Ofício de Registro de Imóveis do DF, sob o no 4.190; F) A invalidação do Registro no 9-4190, lançado na matrícula do imóvel epigrafado, referente à compra e venda oriunda da referida escritura nula, com a conseguinte expedição de ofício ao 5o Ofício de Registro de Imóveis do DF para efetivação do ato de cancelamento; G) Seja julgado procedente o pedido de ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA do lote 760, da Quadra 5, Setor Leste Industrial, Gama-DF, o qual está devidamente registrado junto ao 5o Ofício de Registro de Imóveis do DF, sob o no 4.190, a fim de que a propriedade do imóvel seja transferida à requerente, na proporção que lhe cabe (95%), por força de ordem judicial; H) Caso este D. Juízo indefira o pedido de adjudicação compulsória, o que se cogita em respeito ao princípio da eventualidade, requer-se, subsidiariamente, que a segunda requerida seja condenada na obrigação de fazer, concernente à outorga escritura pública de compra e venda à requerente, referente a quota desta (95%), asseverando prazo para cumprimento da obrigação, sob pena de multa em caso de descumprimento; I) Sejam as requeridas condenadas ao pagamento de INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, correspondente à 95% do valor de um aluguel mensal, devidos mensalmente desde 04/11/2014 até a efetiva entrega do imóvel à requerente; (...) Dentre outras providências, diante das pretensões formuladas, ao cabo, o juízo sentenciante revogou a decisão que deferiu a tutela provisória e reconheceu a ilegitimidade ativa ad causam da requerente pelas seguintes razões: (...) Trata-se de pedido de declaração de nulidade de escritura pública de compra e venda de imóvel com invalidação de Registro Público c/c pedido de adjudicação compulsória do imóvel para o nome da Autora ou de obrigação de fazer consistente na transferência do imóvel para o seu nome. Também há pedido de indenização por lucros cessantes em decorrência da não utilização do imóvel. A escritura pública que se pretende anular foi efetivada em 29.10.07 ( ID n. 44929031 - Documento de Comprovação (certidão de ônus) e o Instrumento particular de Compra e Venda que deu origem à escritura foi celebrado em 25.03.98 (ID n. 44929045 - Documento de Comprovação (7instrumento particular de compra e venda). Consta dos autos que a Autora e sua irmã Helaine (primeira Requerida) foram constituídas sócias da Empresa Renascer em 03.06.1996 (documento constante do ID n. 44928925 - Documento de Comprovação (2ATO CONSTITUTIVO Empresa RENASCER). A Empresa Renascer, representada à época pela Autora, outorgou, em 2.10.96, procuração para o pai da Autora a fim de este representasse a sociedade perante todos os órgãos e com amplos poderes (documento ID n 44928925 - Documento de Comprovação (2ATO CONSTITUTIVO Empresa RENASCER). A Empresa Renascer, por meio de seu procurador legalmente constituído (pai da Requerente), celebrou instrumento particular de Compra e Venda (comprou) relativo ao imóvel narrado na inicial em 23.03.98 (Documento constante do ID n. 44929045 - Documento de Comprovação (7instrumento particular de compra e venda). Em 28.10.98, foi realizada Alteração Contratual em relação à empresa Renascer onde a Autora, que era sócia majoritária, se retirou espontaneamente da sociedade, cedendo e transferindo todas as suas quotas (95) para Marineide e Isaurino (Cláusula 2a da Alteração contratual constante do Doc. ID n. 49857336 - Documento de Comprovação (3a Alteração Contratual). Nesse mesmo documento de Alteração Contratual, as sócias retirantes, dentre elas a Autora, deram “aos sócios remanescentes e à sociedade plena, rasa e geral quitação, nada mais podendo reclamar da sociedade em juízo ou fora dele” (Cláusula Quinta da Alteração Contratual). Assim, se a irresignação da Autora diz respeito ao Instrumento Particular de compra e Venda celebrado em 25.03.98 (quando ainda era sócia), não tem a autora legitimidade para reclamar nem pelo dinheiro que foi eventualmente pago, nem pelo imóvel eventualmente adquirido, eis que, ao se retirar da sociedade (em 28.10.98), transferiu a totalidade de suas cotas para seu pai e para a Sra. Marineide, dando total quitação a estes, nada mais podendo reclamar. Nesse passo, não pode a autora se insurgir quanto ao o fato de o imóvel litigioso ter sido escriturado em 29.10.07 para o nome da Requerida Helaine, mesmo que só tenha tomado conhecimento disso quando do falecimento de seu genitor em 08.05.09, eis que não tem a Autora legitimidade para postular questões relativas a este imóvel, pois os direitos relativos a este bem ou ao dinheiro eventualmente gasto com a compra do mesmo já não lhe pertenciam desde a sua retirada a empresa em 28.10.98. Ou seja, a Autora não possui legitimidade para reclamar o direito postulado nesta ação (o direito de se insurgir contra a alienação/compra de bem efetuada pela empresa Renascer ocorrida antes ou depois de sua retirada como sócia da empresa), pois já não é titular do direito que defende desde a data em que cedeu/transferiu para terceiros a totalidade das quotas da sociedade Renascer, dando plena e total quitação aos novos sócios. Nesse sentido, como bem observou o patrono da Requerida Helaine, em sua contestação, “ somente os sócios que efetivamente participaram da empresa na época da escritura pública é que teriam o direito de reivindicar em juízo, no caso a sra Marineide Maria Galdino e o sr. Isaurino Damacena de Sousa, de maneira que a demanda deve ser extinta sem resolução de mérito, nos termos do Art. 485, VI do CPC, diante da ilegitimidade do polo ativo”. Importante ressaltar que o presente feito não constitui ação de nulidade de doação inoficiosa onde o herdeiro prejudicado (que não foi beneficiado com eventual doação/simulação efetuada pelo genitor/genitora) requer a nulidade da parte que ultrapassa a legítima a fim de que a mesma volte a fazer parte do monte partilhável. Diferentemente, a Requerente pugna, neste feito, a anulação do negócio para que o bem venha a fazer parte do seu próprio patrimônio. Nem se trata de ação de apuração de haveres (que, por sinal, já se encontra prescrita – art.205 do CCB), eis que, tendo a Requerente dado plena quitação aos novos sócios por ocasião de sua retirada da sociedade, abriu mão de todos os bens da empresa (seja de eventual dinheiro que seria usado para pagar o imóvel, seja do próprio imóvel). (...) Embargos de declaração opostos pela autora (Id 78622130 do processo de referência) rejeitados (Id 79979300 do processo de referência). Nas razões do requerimento (Id 23646555, p. 3-7), a recorrente pretende obter a concessão de efeito suspensivo à apelação. Sustenta a presença dos requisitos autorizativos do art. 1012, §4o, do CPC. Aduz a plausibilidade do direito invocado na necessidade de conferir efetividade à tutela vindicada nos autos em relação à declaração de nulidade absoluta no negócio jurídico objeto da demanda extinta sem resolução do mérito com fulcro na ilegitimidade ativa dela para a causa. Argumenta que a manutenção da tutela revogada se mostra necessária até o julgamento de mérito da apelação, sob pena de comercialização do imóvel objeto do litígio, prejudicando o resultado útil do presente processo. Pontua a persistência dos fundamentos utilizados pelo juízo a quo quando do deferimento, bem assim a reversibilidade da medida que, ao cabo, visa apenas impossibilitar o desbloqueio da matrícula do imóvel. Em razões recursais na apelação (Id 83383485 do processo de referência), além de reiterar os apontamentos de erros materiais constantes dos declaratórios e impugnar a gratuidade de justiça concedida à ré Helaine Ferreira de Sousa, bem como suscitar a aplicação da teoria da causa madura, a parte refuta sua ilegitimidade para questionar a validade do negócio jurídico em voga. Afirma ter se retirado do quadro societário da empresa Construtora Renascer, juntamente com a apelada, Sra. Helaine, na data de 28/10/1998. Diz que, naquela ocasião, não possuía conhecimento sobre a aquisição do referido imóvel, feito por instrumento particular assinado pelo procurador da empresa, Sr. Isaurino. Sustenta que não poderia dar quitação plena sobre bem efetivamente não incorporado ao patrimônio da empresa, o qual não fez parte da liquidação da sociedade quando da sua retirada. Destaca o conhecimento do negócio ilícito apenas na ocasião da morte de seu procurador, pai das litigantes, em 2019. Entende que o negócio jurídico de compra e venda originário e válido data de 25/3/1998, asseverando, naquela data, constar como sócia majoritária da sociedade empresária. Afirma nulo todo negócio posterior referente ao imóvel, em especial, a escritura celebrada em 2007, sob a alegação de que maculada por simulação. Frisa, após a saída das sócias da empresa, o imóvel adquirido nunca ter sido incorporado ao patrimônio empresarial, já que o bem foi escriturado de forma simulada diretamente para o nome da apelada Sra. Helaine, sócia minoritária à época do negócio jurídico originário, preterindo a apelante, sócia majoritária. Consoante certidão de Id 23654157, houve redistribuição a 1a Turma Cível, em razão de o relator prevento, o e. Des. Hector Valverde Santana, não mais compor o referido órgão. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.012, § 1o, V, do Código de Processo Civil, a apelação terá efeito suspensivo, podendo, contudo, a sentença produzir efeitos imediatamente após sua publicação, entre outras hipóteses, quando confirma, concede ou revoga a tutela provisória concedida anteriormente. O mesmo artigo, em seu § 3o, inciso I, preleciona que o pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do §1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la. Por sua vez, o art. 251, II, do RITJDFT estabelece incumbir ao Relator a que distribuída a apelação decidir sobre requerimento de concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, § 3o, II, do Código de Processo Civil. Segundo os §§ 2o e 3o do mesmo artigo, antes de distribuída a apelação, o requerimento previsto no inciso II será formulado por meio de petição, distribuída aleatoriamente, e observado o disposto no art. 1.012, § 3o, I, do Código de Processo Civil. A pretensão da requerente é impedir a produção de efeitos da sentença proferida, ou seja, a concessão de efeito suspensivo, a fim de que seja mantida a tutela provisória cautelar anteriormente deferida para tornar o bem imóvel objeto do litígio indisponível até o julgamento da apelação. O julgador está vinculado ao pedido, consoante os artigos 141 e 492, do CPC. Em relação ao recurso de apelação, a admissibilidade do requerimento de atribuição de efeito suspensivo tem amparo no art. 1012, §4o, do CPC, segundo o qual o relator poderá suspender a eficácia da sentença que esteja a produzir efeitos imediatos quando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, presente fundamentação relevante, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No presente caso, considero não estarem demonstrados os requisitos da probabilidade de provimento do recurso, bem como não reconheço relevância nos fundamentos aduzidos pelo peticionário para o sobrestar em virtude de risco de dano grave ou de difícil reparação. A controvérsia sobre a legitimidade da apelante para figurar no polo ativo da demanda afasta a percepção imediata da probabilidade de provimento do recurso. O Código de Processo Civil adotou a teoria da asserção, segundo a qual a pertinência subjetiva da ação é determinada com base nos fatos narrados na petição inicial. Desta feita, para aferição da legitimidade da parte bastam os argumentos aduzidos em narrativa inicial, não se recomendando ao magistrado que na fase postulatória aprofunde o exame das preliminares relativas às condições da ação, sejam elas atinentes ao interesse processual, sejam elas atinentes à legitimidade, ativa ou passiva. É suficiente a análise da possibilidade abstrata de existência do vínculo jurídico alegado pela parte autora como suposta titular da pretensão a que deve se subordinar à parte ré, visto que dispensado o exame aprofundado da questão controvertida acerca das condições da ação. A investigação minuciosa, aquela necessária à formação do convencimento do juiz, deve se valer da produção de provas para demonstração das condições necessárias à apropriada concretização da tutela de mérito, e isso não diz respeito à legitimidade ativa para a causa, mas ao reconhecimento da titularidade da pretensão defendida. Se o magistrado, em exame preliminar da causa, entender possível, pelas afirmações ou assertivas postas na peça vestibular pelo autor ou mesmo após o oferecimento da contestação, que haja legítimo exercício do direito de demandar, atendidas estarão as condições da ação. Posteriormente, se vierem a ser objeto de exame e consideração todos os elementos aptos à apreciação do mérito, não mais terá cabimento a extinção do processo, sem resolução de mérito, por ilegitimidade da parte, mas decisão pela procedência ou improcedência do pedido inicial, a depender da comprovação ou não da pretensão pleiteada. De fato, para que se reconheça a legitimidade ad causam, “os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo alegado pelo autor” (REsp 1810440/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, julgado em 12/11/2019, DJe 21/11/2019). Pois bem. Constato da narrativa da própria requerente/apelante, ter sido sócia majoritária da pessoa jurídica Construtora Renascer até 28/10/1998, momento em que se retirou espontaneamente da sociedade, cedendo e transferindo todas as suas quotas para Marineide e Isaurino, mediante cláusula de quitação geral para “nada mais reclamar e em juízo ou fora dele” (Id 49857336 do processo de referência). A alegação recursal de que ela não tinha conhecimento da celebração de instrumento particular de compra e venda do imóvel indicado na inicial, em 23/3/1998, pela Construtora Renascer, por meio do pai dela, procurador legalmente constituído, em nada modifica o fato de que foi dada por ela plena quitação das obrigações atinentes à sociedade, à míngua de insurgência atinente à higidez da declaração de vontade. Não custa relembrar, que, nos termos do art. 1.031 do Código Civil, “nos casos em que a sociedade se resolver em relação a um sócio, o valor da sua quota, considerada pelo montante efetivamente realizado, liquidar-se-á, salvo disposição contratual em contrário, com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado” (grifo nosso). A partir da declaração de quitação plena em relação aos sócios remanescentes (art. 320 do CC[1]) e à própria sociedade empresária, especialmente considerando a situação patrimonial da pessoa jurídica à época, se reconhece que a requerente tinha condições de saber que a sociedade empresária desembolsou recursos financeiros para a aquisição do bem imóvel, mesmo que a propriedade não tivesse sido transmitida para a pessoa jurídica com a transcrição do título aquisitivo no registro imobiliário. Isso porque nenhuma irregularidade foi apontada no balanço patrimonial considerado para a indenização por ocasião da retirada dela do quadro societário, quando deu quitação integral para a sociedade e os sócios remanescentes. Os elementos de prova coligidos indicam, com razoabilidade, não ostentar a requerente pretensão para ser exercida no tocante à indenização por suposta ocultação de direito sobre bem imóvel de titularidade da pessoa jurídica pelo procurador, genitor da requerente, à época em que ela se retirou da sociedade empresária. Por esse motivo, ela se mostra carecedora de legitimidade ativa para pleitear a adjudicação ou indenização relativa ao bem imóvel indicado na petição inicial, salvo se alegado, antes, vício na declaração de vontade com o fito de anular correspondente quitação, o que não é o caso dos autos. Sobre a falta de condição da ação, à luz de ajuste com cláusula de quitação quando da retirada de sociedade empresária, ilustra o julgado deste e. Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE SOCIEDADE. INTERESSE DE AGIR AUSENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O interesse de agir surge da necessidade de se obter a prestação jurisdicional para proteger o interesse substancial da parte e deve ser aferido no decorrer do processo, inclusive no momento da sentença. 2. A apuração de haveres é um instrumento utilizado para verificação de crédito em nome de determinado sócio, em função da ocorrência de dissolução parcial da sociedade. 3. Não há interesse de agir na apuração de haveres se constatado no instrumento contratual cláusula de quitação de todos os direitos do sócio retirante, sendo desnecessária a intervenção do Poder Judiciário para a solução da demanda. 4. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime. (Acórdão 992341, 20160110266174APC, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 1/2/2017, publicado no DJE: 9/2/2017. Pág.: 232/235) Com efeito, embora considerado na perspectiva do interesse de agir o julgado mencionado, o entendimento também se aplica à legitimidade da parte, porque ambos dizem respeito à condição da ação. Inviável o reconhecimento da probabilidade de provimento do recurso, porque desponta evidente comportamento contraditório da requerente/apelante a ser desestimulado em prol do prestígio à boa-fé objetiva na perspectiva da vedação ao venire contra factum proprium. A bem da verdade, a insurgência tal como se apresenta, refere-se basicamente ao fato de o imóvel – após ter sido objeto de litígio e posterior acordo entre a empresa Renascer adquirente e a vendedora pessoa jurídica ULTRAFER (Id 44929054 do processo de referência), baixada em 2008 – vir a ser escriturado em 29/10/2007 para o nome da ré Helaine (Id. 44929031, p. 6 do processo de referência), que já compôs o quadro societário juntamente com a apelante. Fosse transferido para Helaine ou para qualquer outro terceiro, há muito, friso, já não ostentava a apelante pertinência subjetiva para trazer à baila semelhante discussão. E esse cenário não se altera por razões de eventual animosidade instaurada entre as litigantes. De acordo com o contexto fático narrado, a própria sociedade adquirente teria sido supostamente lesada por ocasião da alegada nulidade na transação em razão de vício de simulação. Sucede que é vedado à parte pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico (art. 18 do CPC[2]). Igualmente, a situação narrada não se insere na exceção legal, sendo defeso, prima facie, à requerente/apelante, pois, invocar a proteção de direito da sociedade em nome da pessoa jurídica da qual não faz parte como sócia e não a administra, e da qual se retirou com outorga de quitação integral para a pessoa jurídica e os sócios remanescentes. Noutro giro, não bastasse a falta de reconhecimento da probabilidade de provimento do recurso ou a relevância do direito alegado, inverossímil a assertiva de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Diante do lapso temporal decorrido desde que a titularidade do bem foi transmitida à apelada Helaine em 2007, nenhuma particularidade foi aventada pela requerente/apelante quanto a iminência ou intenção de desfazimento do imóvel pela parte apelada e de suposta insolvência em caso de alienação do bem. Não demonstrada concretamente situação que justifique prejuízo atual pelo aguardo do julgamento colegiado, embora seja dela o ônus probatório. Por esse motivo, considero não comprovado o alegado perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Assinalo ter a e. 1a Turma Cível desta Casa de Justiça decidido que, uma vez não demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano pela ausência de prova concreta, deve ser indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação. Veja-se: AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 1.012, §4o, DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO E RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. NÃO DEMONSTRADAS. RISCO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante disposto no § 4o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Não configurada a hipótese, impõe-se o indeferimento do pedido de efeito suspensivo à apelação. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1254406, 07266978420198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no PJe: 15/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Desse modo, seja em relação à probabilidade de provimento do recurso seja no tocante à relevância dos motivos e possibilidade de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nenhuma dessas situações ficou efetivamente demonstrada pela requerente/apelante. Portanto, considero não demonstrados os requisitos autorizadores da suspensão da sentença pleiteada, na forma exigida pelo art. 1012 § 4o, do CPC. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. I, c/c o art. 1.012, § 4o, ambos do CPC e com o art. 87, inc. I, do RITDFT, INDEFIRO o efeito suspensivo à apelação. Publique-se. Intime-se. Como o efeito suspensivo pleiteado é o único objeto deste incidente processual, nada mais há para ser decidido. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília-DF, 12 de março de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 320. A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante. Parágrafo único. Ainda sem os requisitos estabelecidos neste artigo valerá a quitação, se de seus termos ou das circunstâncias resultar haver sido paga a dívida [2] Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.